Tribunal: TJDFT
Processo: 0705343-88.2019.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de repetição de indébito e de danos morais, em virtude de contrato de crédito consignado. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Cálculo da restituição. Cobrança indevida. Restituição em dobro. O consumidor tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, quando cobrado em quantia indevida, salvo hipótese de engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC). A sentença reconheceu que houve o pagamento em excesso pelo autor de quantia cobrada de forma indevida, sob o fundamento de que o réu não prestou os devidos esclarecimentos acerca do produto ofertado e por isso a sentença determinou a repetição em dobro dos valores. O autor pagou indevidamente o valor de R$ 308,58 (R$ 140,76 + R$ 167,82). É cabível a repetição em dobro, ou seja, R$ 617,16 e lhe foi restituído o valor de R$133,25, sobre o qual não incide dobra, pois a restituição voluntária, pela instituição de crédito, afasta a má-fé. Resta, no entanto, pendente de pagamento, o valor de 175,33, que deve ser repetido em dobro, no valor de R$350,66. Correta, pois, a sentença, neste ponto.
4 – Responsabilidade civil. Danos morais. Mero aborrecimento. Não obstante o desconforto decorrente da conduta do Banco de fornecer empréstimo sem anuência do autor, o processamento do contrato não firmado pelo autor não resvalou para a violação aos direitos da personalidade, mas, ao contrário, limitou-se ao prejuízo material, de modo que não há, sob este fundamento, justificativa para a condenação por danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.